Tribunal: TJSP
Processo: 0020429-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ação de embargos de terceiro. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça Conflito procedente, para reconhecer a competência da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ação de embargos de terceiro. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça Conflito procedente, para reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à Colenda 38a Câmara de Direito Privado competente para apreciar e julgar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020429-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é suscitante 29a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é suscitado
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para reconhecer a competência da 38a Câmara de Direito
Privado para julgar a matéria questionada, por votação unânime, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020429-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0020429-90.2020.8.26.0000.
Suscitante: 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Suscitado:38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Comarca: Guarujá.
03a Vara Cível.
Processo: 1005912-78.2017.8.26.0223,
Prolator (a): Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez.
VOTO No 48.826/2020.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ação de embargos de terceiro.
Ação de busca e apreensão convertida em execução de título
executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11
a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Câmara suscitada. Remessa à
Colenda 38a Câmara de Direito Privado competente para apreciar e
julgar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela 29a Câmara de Direito Privado em face da 38a
Câmara de Direito Privado, para julgamento do recurso de apelação
no 1005912-78.2017.8.26.0223 interposto, em ação de de embargos
de terceiro, objetivando o autor evitar a constrição de veículo de sua
propriedade, o qual foi penhorado na execução por título
extrajudicial movida pelo Banco Itaú Unibanco contra os devedores,
executados, em virtude de contrato de alienação fiduciária.
O feito foi inicialmente distribuído à 38a
Câmara de Direito Privado, tendo como relator o Desembargador
Flávio Cunha da Silva, não conheceu do recurso por entender que a
matéria refere-se à compra e venda de bem móvel (veículo) o qual foi
penhorado em ação de execução derivada de contrato de alienação
fiduciária, de competência da Seção de Direito Privado III (25a a
36a) deste Tribunal, conforme Acórdão de folhas 277/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020429-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, redistribuídos os autos à C. 29a
Câmara de Direito Privado, por acórdão de relatoria do
Desembargador Airton Pinheiro De Castro, suscitou o presente
conflito por entender que a competência é da 38a Câmara de Direito
Privado, eis que a ação se refere à constrições judiciais sobre veículo
em sede de execuções de título executivo extrajudicial, lastreadas em
contratos de alienação fiduciária, portanto, de competência da
Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a e
pelas 37a e 38a Câmaras (Acórdão de folhas 287/290.
Este é o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto em ação de embargos de terceiro, objetivando o
embargante livrar constrição incidente no veículo adquirido, o qual
foi penhorado em ação de execução a qual não fez parte. Aduz que o
veículo bloqueado lhe causa enormes prejuízos.
No presente caso, não obstante o
presente recurso tenha sido distribuído a 29a Câmara, em razão de
constar matéria envolvendo alienação fiduciária, trata-se, na
verdade, de execução de título de crédito, cédula de crédito bancário.
Embora
tenha
sido
ajuizada
inicialmente ação de busca e apreensão, esta foi convertida em
execução de título extrajudicial, amparado em cédula de crédito
bancário.
Trata-se,
portanto,
de
execução
fundada em título executivo extrajudicial, sem discussão sobre a
garantia fiduciária.
A matéria é de competência de uma
entre a 11a e a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, nos termos da recente Resolução no 623/2013, artigo 5o,
inciso II.3 (ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, neste
caso as confissões de dívidas, as ações tendentes a declarar-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020429-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade,
as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador), do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.
Não se desloca a competência para
julgamento do recurso para as Câmaras integrantes da terceira
subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal, porque não se
discute a garantia de alienação fiduciária.
O C. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste Tribunal já decidiu a respeito:
“Como 'regra, a competência recursal
fixada em razão da matéria leva em consideração a causa petendi
remota, isto é, o fato gerador do direito', consoante já afirmou v.
decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j.
18.11.2009, v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da
Corte pelos termos do pedido inicial, estabelece o artigo 100 do
Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto lógico a causa de
pedir que lhe dê sustentação. Neste caso, foi inicialmente proposta
ação de busca e apreensão de bens dados em garantia de alienação
fiduciária
em
cédula
de
crédito
bancário
(fls.
145/149).
Posteriormente, o autor requereu a conversão da ação de busca e
apreensão em execução (fls. 229/234), tendo sido sua petição
recebida pelo Juízo como 'emenda à inicial', porque, até aquela fase
processual não havia citação dos réus (fls. 235/236). Citados, os réus
ofereceram embargos à execução. 3. A ação, portanto, é de execução
fundada em título executivo extrajudicial (cédula de crédito
bancário) e, por sua própria natureza objetiva título executivo
extrajudicial. A ação incidental de embargos atrela-se à execução e
dela é dependente. Segundo a Resolução no 623/2013, inciso II.3,
compete preferencialmente à Segunda Subseção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) o julgamento das 'ações e execuções
de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020429-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador'. A causa de pedir
e o pedido lançados na petição inicial emendada, constituem a base
definidora da competência, de sorte que competente para conhecer e
decidir o recurso é uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras). Daí a competência da
Câmara
suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0011100-30.2015.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 7.5.2015, rel. Des.
JOÃO CARLOS SALETTI).

Assim, a matéria em análise não se
enquadra na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito de competência para reconhecer a competência da
Colenda 38a Câmara de Direito Privado apreciar a julgar a matéria
questionada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATO